Tribunal: TJMT
Processo: 1008855-83.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008855-83.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MILTON ALVES DE SOUZA DESPACHANTE - ME - CNPJ: 02.348.445/0001-92 (RECORRIDO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
DETRAN –
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE -
CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA, POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM ANDAMENTO –
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– APLICABILIDADE -
ATO ABUSIVO E ILEGAL CARACTERIZADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de renovação da credencial de
despachante
, em razão da existência de certidão positiva, é manifestamente ilegal, por violar o princípio constitucional da inocência, contido no artigo 5º, LVII, da Carta Magna.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Jorge Iafelice dos Santos,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
MILTON ALVES DE SOUZA DESPACHANTE – ME,
em face de ato coator praticado pelo
Presidente do DETRAN-MT,
objetivando a concessão da segurança para determinar a suspensão do indeferimento do credenciamento de despachante, em razão de possuir certidão positiva criminal.

A sentença concedeu a segurança, a fim de determinar que o Presidente do DETRAN/MT, permita o credenciamento da empresa do Impetrante, para exercer suas atividades fins, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 51264486.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser preservada em todos os seus termos – Id. 57372467.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
MILTON ALVES DE SOUZA DESPACHANTE - ME
,
contra ato ilegal da lavra do
Presidente do DETRAN-MT,
que, concedeu a segurança pleiteada garantindo ao Impetrante o credenciamento de despachante junto ao Departamento Estadual de Trânsito, então indeferido à conta de estar respondendo a processo crime.

A liminar foi deferida – Id. 51264466.

Desta feita, aduz o Impetrante, que é proprietário da empresa denominada
“Despachante Ação”
e que ao renovar o seu credenciamento para o exercício do ano de 2016, foi indeferida ao fundamento de que possuía certidão negativa criminal.

Ressalta que de fato existe um processo em trâmite na Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica Contra a Mulher – Código n. 375840, em que sua ex-companheira o
“acusa”
de ameaça, mas que não houve sequer a audiência realizada ou seja, não tem trânsito em julgado da decisão, operando em seu favor a presunção da inocência.

Como se vê, o Juízo
a quo
concedeu a segurança por entender que o ato coator de indeferimento do pedido de credenciamento do Impetrante para atuação como despachante, em razão de possuir certidão negativa criminal, fere frontalmente os princípios da razoabilidade, da presunção de inocência e da ampla defesa, além das garantias do livre exercício da atividade econômica, consagradas no parágrafo único do artigo 170 da CF, e do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, prevista no inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal.

No entanto, a simples existência de ação penal em desfavor do Impetrante não tem o condão de retirar a sua idoneidade.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EXIGIDAS PELO DETRAN – ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A negativa de renovação da credencial de despachante ou a sua suspensão, em razão da existência de certidão cível positiva, é manifestamente ilegal, por violar o princípio constitucional da inocência, contido no artigo 5º, LVII da Carta Magna.
(N.U 1034237-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITADA – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EXIGIDAS PELO DETRAN – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Somente a União pode disciplinar, validamente, o exercício de profissões, ainda que seja para atuar perante os órgãos da administração pública estadual, como é o caso da profissão de despachante ” (Min. Dias Toffoli, ao suspender, em 22/6/2010, no âmbito da ADI 4387/SP, com efeito ex nunc, a eficácia de legislação do Estado de São Paulo)
2. Negar a renovação de credenciamento de despachante perante a existência de certidão negativa positiva, configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no artigo 5º, LVII da Carta Magna.
(N.U 1010939-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019). Negritei

Nesta trilha, resta claro que a certidão positiva não diz respeito à idoneidade do Impetrante, inexistindo motivos para negar a renovação do credenciamento, restringindo o seu direito ao exercício da profissão.

Sendo assim, não há razões para reformar a sentença que concedeu a segurança para determinar a renovação do credenciamento do Impetrante.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada o direito liquido e certo ante a ilegalidade da negativa, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021